Tribunal: TJDFT
Processo: 0738424-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738424-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO DE AMORIM MOTTA DEUSDARA RECORRIDA: NEREIDE SOARES DA CUNHA RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. IMPERÍCIA NA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MATERIAL E MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes de compensação por dano moral. 2. A controvérsia decorre de um procedimento cirúrgico realizado pelo réu para tratamento de hérnia de disco lombar e artrose de facetas articulares, do qual resultaram sequelas permanentes na autora, como dormência severa nos membros inferiores e perda de flexão da perna direita. 3. O Juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade civil do médico, fundamentando-se na imperícia constatada no laudo pericial, que apontou posicionamento inadequado do espaçador intersomático (cage) e a ausência de neuromonitorização intraoperatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) a validade do laudo pericial, diante da alegação de que carece de fundamentação científica adequada; (ii) a existência de nexo causal entre a conduta do médico e as sequelas da paciente; e (iii) a proporcionalidade da indenização fixada a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O laudo pericial atende aos requisitos do art. 473 do CPC, apresentando fundamentação técnica suficiente, metodologicamente clara e respaldada por exame de imagem que evidencia o posicionamento incorreto do espaçador intersomático. 6. O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado valorar as provas livremente, desde que fundamente sua decisão, sendo possível acolher a perícia judicial quando não houver inconsistências ou elementos que justifiquem conclusão diversa. 7. O nexo causal entre a conduta do médico e o dano sofrido pela paciente está demonstrado no laudo pericial, que constatou a piora neurológica imediatamente após a cirurgia, reforçando a relação direta entre o erro médico e as sequelas permanentes da autora. 8. A responsabilidade civil do médico, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC e do art. 951 do CC, exige a comprovação de culpa, dano e nexo causal, todos caracterizados no caso concreto, especialmente pela falha técnica na execução da cirurgia. 9. A indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o sofrimento da vítima e o caráter pedagógico da condenação, sendo adequado o valor de R$ 20.000,00 arbitrado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O laudo pericial judicial é válido quando atende aos requisitos legais e apresenta fundamentação técnica clara e suficiente. 2. O erro médico que decorre de imperícia na execução de procedimento cirúrgico, causando dano permanente ao paciente, caracteriza a responsabilidade civil do profissional. 3. O nexo causal entre a conduta médica e o dano sofrido pelo paciente pode ser comprovado pela perícia judicial, especialmente quando há evidências objetivas da falha técnica. 4. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão e seus impactos na vida do paciente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14, § 4o, da Lei 8.078/90, 186, 927 e 951, todos do Código Civil e 473, inciso III e §§ 1o e 2o, do CPC, defendendo não haver provas da conduta culposa do insurgente que culminou em erro médico. Assevera que o laudo apresentado é carente de fundamentação técnica, não possuindo respaldo científico. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de leis federais. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp n. 2.737.468/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 14, § 4o, da Lei 8.078/90, 186, 927 e 951, todos do Código Civil e 473, inciso III e §§ 1o e 2o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020